Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014537-69.2021.8.11.0000
Recorrente: Contini & Cia Ltda.
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Contini & Cia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110556451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3o DA LEI N. 11.101/2005 – REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE - ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial, bem como, a aplicação do Código Civil é subsidiária, se limita às hipóteses de alienação fiduciária de bens móveis infungíveis, situação que não ficou demonstrada.
Pertinente a manutenção da decisão de exclusão de crédito da recuperação judicial, com garantia gravada de alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, principalmente se não comprovado que os contratos excluídos da recuperação judicial versam sobre bens essenciais”. (N.U 1014537-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Contini & Cia Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de procedência dos pedidos iniciais, para o fim de determinar a exclusão dos Contratos n. 118.010.030 e n. 40/00581-X da lista de credores da recuperação judicial, com fulcro no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005; determinação de manutenção do crédito oriundo da operação de Letra de Câmbio – Desconto de Títulos e Cambiais na modalidade Forfait, no rol de credores quirografários, em nome do requerente, conforme já providenciado pelo administrador judicial; condenar a agravante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, diante da litigiosidade instaurada nos autos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, ao argumento de que “considerando que os contratos em voga não foram levados ao registro em repartição competente, ou seja, Registro de Títulos e Documentos do domicílio do Devedor, é evidente que o referido negócio sequer atingiu o patamar de validade, estando prejudicada a sua eficácia”.
Afirma que “mesmo que este Tribunal entenda que o negócio foi válido, é evidente que a sua EFICÁCIA contra terceiros não pode ser admitida, haja vista que a constituição não se deu e, não houve publicidade do negócio com condão de afastar efeitos que afetam terceiros”.
Suscita afronta ao artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, e aos artigos 30 e 42 da Lei n. 10.931/2004, sob a assertiva de que “a ausência de registro no Cartório não invalida o negócio celebrado entre as partes, mas sim a garantia que não foi validamente constituída, de modo que não pode se sobrepor ao direito de terceiros, no caso os demais credores”.
Recurso tempestivo (id 115751972) e preparado (id 115617498).
Contrarrazões no id 118733464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “considerando que os contratos em voga não foram levados ao registro em repartição competente, ou seja, Registro de Títulos e Documentos do domicílio do Devedor, é evidente que o referido negócio sequer atingiu o patamar de validade, estando prejudicada a sua eficácia”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não há necessidade de registro de alienação fiduciária, de maneira que, mesmo estando ausente, o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no11.101/05. O entendimento da Corte Superior, caminha no sentido de que os bens garantidos por alienação fiduciária dispensam o registro em cartório para que sejam excluídos da arrecadação realizada em sede de recuperação judicial, servindo tal formalidade apenas para dar publicidade a terceiros”. (id 106838995 - Pág. 2).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o registro em cartório do contrato de alienação fiduciária para que o crédito a ele correspondente seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, visto que ‘o registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula’ (REsp 1.829.641/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe de 05/09/2019).
2. Desnecessidade, no caso, de se aguardar o julgamento do REsp 1.629.470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, tendo em vista que, na sessão do dia 11 de dezembro de 2019, a Segunda Seção, por maioria, na questão prejudicial destacada, dispensou a necessidade do registro.
3. As questões relativas à existência, na situação concreta, de contratos que não possuem alienação fiduciária, e à alegada essencialidade dos bens para a atividade empresarial, não podem ser examinadas nesta via especial, devendo ser previamente submetidas à consideração das instâncias ordinárias.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1621369/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 104 e 1.361, § 1o, do Código Civil, e aos artigos 30 e 42 da Lei n. 10.931/2004, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça